Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703674-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL LAVANDERIAS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se que a agravante, apesar de nomear o recurso como agravo de instrumento com pedido de liminar, não trouxe em suas razões fundamentação e pedido específico quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à reforma da decisão para o fim de se conceder a pretendida tutela provisória de urgência atinente à exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora